Tribunal: TJDFT
Processo: 0706805-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706805-04.2020.8.07.0018 RECORRENTES: SERLIO TEODORO DE SOUZA, KELLY DE PAULA LOPES DE SOUZA RECORRIDOS: UNIPLAN EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Civil. Apelação cível. Usucapião de imóvel urbano. Ausência de individualização precisa do bem. Improcedência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião de imóvel urbano, sob o fundamento de que os autores não apresentaram a devida individualização do bem usucapiendo, inviabilizando sua correta identificação registral e o cumprimento das exigências legais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de identificação precisa do imóvel objeto da usucapião inviabiliza a concessão do direito requerido. III. Razões de decidir 33. Nos termos do art. 225 da Lei n. 6.015/73, a caracterização do imóvel deve ser detalhada, incluindo sua localização exata, confrontantes e medição precisa, elementos essenciais para a segurança jurídica da posse e do eventual registro da propriedade adquirida por usucapião. 4. No caso concreto, tratando-se de imóvel localizado em aglomerado urbano com inúmeros imóveis fracionados, possivelmente um loteamento irregular, os autores não lograram identificar com precisão, inclusive mediante memorial com coordenadas geográficas. 5. A desistência da prova pericial, que poderia esclarecer a situação registral e permitir a correta citação dos interessados, reforça a ausência de elementos essenciais ao reconhecimento da usucapião. 6. Diante da impossibilidade de identificação inequívoca do imóvel, não se justificava a realização de outras provas, restando inviabilizada a pretensão aquisitiva. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 550 e 551, ambos do Código Civil, ao argumento de que a usucapião é uma forma originária de aquisição da propriedade, que não depende de matrícula prévia ou registro do imóvel, não havendo qualquer irregularidade a impedir o direito pleiteado; e b) artigo 1.238 do CC, asseverando que a pessoa que detém a posse de um bem, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, deve adquirir a propriedade, independentemente de título e de boa-fé. Verbera que a exigência de registro prévio em caso de usucapião contraria a função social da propriedade. Defende que a inexistência do registro do imóvel não impede que o imóvel situado em loteamento irregular seja usucapido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 550, 551 e 1.238, todos do CC, pois restou assentado no aresto resistido: “Na espécie, segundo os elementos constantes dos autos, o imóvel está encravado em um aglomerado urbano, possivelmente um loteamento particular irregular (...), juntamente com vários outros imóveis. Justamente por esta razão, a indicação precisa e geodésica do bem, com individualização precisa e detalhada, tornava-se essencial para eventual sucesso da pretensão de aquisição da propriedade. A mera indicação de numeração do bem, possivelmente também atribuída ao imóvel à margem da lei, não é suficiente. Os autores se descuraram de individualizar o imóvel e isso gerou uma série de irregularidades anotadas pela sentença, como citação de pessoas cuja propriedade fica a quilômetros de distância da unidade indicada, indicação imprecisa e extemporânea de confinantes, dificuldades para contestação pela Defensoria Pública, impossibilidade clara de o registrador promover a averbação na matrícula do imóvel” (ID 70248379). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027